Tribunal: TCU
Processo: 039.984/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de ex-prefeito, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio para equipar feira livre naquela municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor do Sr. Moacir Vieira da Silva, ex-Prefeito do Município de Pariconha/AL, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 55000857200800148, registro Siafi 635580, que teve por objeto equipar feira livre, na referida municipalidade, para que agricultores e seus familiares adquirissem capacidade e competência para comercializar seus produtos, com vigência de 25/11/2008 a 30/4/2010. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Moacir Vieira da Silva, condenando-o ao pagamento da quantia de 109.760,00 (cento e nove mil, setecentos e sessenta reais), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 27/11/2008 até o efetivo recolhimento, com fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, o valor de R$ 2.006,95 (dois mil e seis reais e noventa e cinco centavos), ressarcido em 4/6/2014, nos termos do Enunciado de Súmula/TCU 128; 9.2. aplicar ao Sr. Moacir Vieira da Silva a multa prevista nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, consoante previsto no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, e à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social/Ministério da Cidadania, para ciência.